Tribunal: TJDFT
Processo: 0710836-74.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-21

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÕES CÍVEIS. GUARDA UNILATERAL EM FAVOR DA AVÓ MATERNA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MEDIDA PROTETIVA REVOGADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de guarda proposta em face dos genitores de criança, com pedido de guarda unilateral em favor da avó materna, fundada em relatos de agressões, instabilidade emocional e tratamento psiquiátrico da genitora, bem como de negligência alimentar atribuída ao genitor.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (I) definir se houve julgamento extra petita ao se regulamentar na sentença visitas paternas sem pedido expresso; (II) estabelecer se a genitora faz jus ao benefício da gratuidade de justiça; e (III) avaliar se a convivência paterna deve ser suspensa ou condicionada à supervisão e em local público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste julgamento extra petita: a regulamentação da convivência é consequência necessária do provimento principal de guarda e decorre do princípio do melhor interesse da criança, previsto no ECA e no Código Civil, sendo admissível ainda que ausente pedido expresso específico.
4. A genitora comprovou hipossuficiência econômica, com renda mensal de R$ 1.800,00 e despesas que comprometem a subsistência, fazendo jus à gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, com efeitos ex nunc.
5. O estudo psicossocial apontou interesse da menor em retomar o convívio com o pai, a madrasta e as enteadas, sugerindo visitas quinzenais e durante férias escolares.
6. A sentença observou a necessidade de adaptação gradual da convivência, respeitando o vínculo afetivo consolidado com a avó e o desenvolvimento emocional da criança.
7. A pretensão de restringir a convivência paterna com base em medida protetiva não subsiste, porquanto já revogada por decisão própria; ausente, portanto, óbice atual de natureza cautelar ao convívio.
8. Não há elementos contemporâneos que justifiquem supervisão obrigatória das visitas ou limitação a locais públicos; tais medidas possuem caráter excepcional e demandam demonstração concreta de risco, ausente na hipótese.
9. À vista do quadro probatório e das diretrizes normativas de proteção integral, mantém-se a sentença que estabeleceu guarda unilateral em favor da avó materna e regulamentou a convivência paterna de forma gradual, desprovendo-se ambos os recursos.
10. Eventuais intercorrências relevantes na execução do regime de convivência deverão ser noticiadas em cumprimento de sentença, possibilitando ajustes pontuais pelo juízo de origem, sempre que necessário à tutela do melhor interesse da criança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelações desprovidas. Unânime.
Teses de julgamento:
“1. Não há julgamento extra petita quando, ao deferir a guarda, o juízo também regulamenta a convivência familiar, por se tratar de consequência lógica e necessária do provimento principal, alinhada ao princípio do melhor interesse da criança (ECA e CC), ainda que ausente requerimento expresso. 2. A guarda unilateral em favor da avó materna mantém-se como providência excepcional, sem perda do poder familiar pelos genitores, devendo a solução resguardar a convivência familiar e a gradual reaproximação parental, sempre orientada pelo melhor interesse da criança. 3. Demonstrada a hipossuficiência econômica, defere-se a gratuidade de justiça nos termos do art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, com efeitos ex nunc."
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.589; ECA, art. 33, § 2o; CF, arts. 5o, XXXV e LXXIV, 19 e 227; e CPC, arts. 85, § 11, 98, 525, VII, 536, §§ 4o e 5o, e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Não há.